Tribunal: TJDFT
Processo: 0009851-74.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Estupro de vulnerável tentado. Denúncia. Correlação. Palavra da vítima. Desclassificação. Perturbação da tranquilidade. Importunação sexual. Impossibilidade. Causa de aumento. Tio. Fração pela tentativa.
1 - Se o Juiz corrigiu a capitulação jurídica descrita na denúncia, sem acrescentar qualquer circunstância, a emendatio libelli não traz prejuízo ao réu, que se defende dos fatos que lhe são imputados e não da definição jurídica feita na denúncia.
2 - Nos crimes sexuais, geralmente cometidos às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações da vítima, máxime se coerentes com as demais provas.
3 – Depoimentos da vítima e da testemunha, em juízo – de que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima -, são provas suficientes para condenação.
4 – Cometido ato lascivo diverso da conjunção carnal e atentatórios à liberdade sexual da vítima (criança) – violência presumida -, não se desclassifica a conduta para contravenção penal do art. 65 da LCP, crime do art. 232 do ECA ou importunação sexual (art. 215–A do CP), ao fundamento de que as ações - que se deram de forma ligeira – são menos graves.
5 - Incide a causa de aumento do art. 226, II, do CP se o agente, tio da vítima, exerce autoridade sobre essa.
6 – Se o réu não conseguiu avançar nas investidas contra a vítima, por motivos alheios à sua vontade – a vítima se desvencilhou e fugiu -, o crime de estupro de vulnerável é tentado. E as condutas do réu – tocar as partes íntimas da vítima, por cima da roupa, e dar um “selinho” nela, permitem a redução na fração máxima da pena – 2/3.
7 – Apelação não provida.